Tribunal: TJES
Processo: 0034115-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034115-49.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO ELIAS PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boleti
m

Unificado
,
pelo auto de apreensão,
pelo laudo pericial ou
pelas declarações e depoimentos
colhidos em sede policial e judicial.

2.
Assim, em que pese
os apelantes negarem os fatos descritos na inicial, afirmando que não arrombaram o imóvel e lá se encontravam apenas

para fazer uso de entorpecentes, vê-se que essa versão não encontra amparo nos demais elementos colhidos nos autos – especialmente considerando o laudo pericial, que é categórico ao afirmar que o local encontrava-se desocupado e com sinais de arrombamento, e o depoimento dos policiais, que narram que os materiais (alumínio, fios e disjuntores) estavam separados para subtração.

3.

"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

4
.
O
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judicais (Súmula 269, STJ).
E
é
exatamente isso que foi concedido ao
s
apelante
s
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0034115-49.2018.8.08.0024

APELANTE:
RODRIGO ELIAS PEREIRA e MAYCON RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO ELIAS PEREIRA e MAYCON RIBEIRO DA SILVA
, em face da Sentença de fls.
240
e ss.
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
Apelante nas sanções do art.
1
5
5
,
§4º
,

incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP
. Estabeleceu a pena para
Rodrigo
em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, e para
Maycon
a pena de 1 ano, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa.

Razões recursais apresentadas as fls. 288 e ss., pretendendo, em síntese a reforma da sentença no sentido de absolver os Apelantes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Contrarrazões apresentadas as fls. 291, pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3951005).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 17 de novembro de 2018, os denunciados em concurso, e com
animus
de furto, arrombara a porta de um imóvel localizado na Av. Princesa Isabel, nº 37, Centro, Vitória-ES, e separaram materiais como alumínio, fios e disjuntores para serem subtraídos, porém não consumaram o intento criminoso pois a Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, detiveram os réus em estado de flagrância.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa para que seja reformada a sentença no sentido de absolver os Apelantes por ausência de provas quanto a autoria delitiva.

No entanto, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado (fl. 79), pelo auto de apreensão (fls. 61 e ss.), pelo laudo pericial (fls. 225 e ss.) ou pelas declarações e depoimentos colhidos em sede policial e judicial. Senão vejamos:

“
[...] por determinação do ciodes, prossegui até o endereço e no local em contato com o solicitante, adentramos no imóvel que estava fechado para reforma e
lá foram encontrados dois indivíduos que adentraram pela porta da frente do imóvel e lá estariam tentando furtar materiais como alumínio, fios, disjuntores. Todo o mater
i
al estava ainda no interior do imóvel
, na tentativa de fuga um dos acusados cortou o pulso direito ao tentar arrebentar com um soco o vidro de uma das portas do segundo andar sendo socorrido pela samu [...]”
(Depoimento
no IP
d
o SGT PMES Antônio Carlos Amorim
, fl.
04
)

Em sede Judicial, o SGT PMES Antônio Carlos Amorim confirmou os fatos narrados:

“
[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia;
que o depoente quando chegou no imóvel descrito na denúncia se deparou com os dois acusados separando objetos para a subtração; que os acusados estavam separando os objetos com as mãos e depois encontraram uma chave de fenda
; que não se recorda se a porta estava arrombada; que se lembra que o dono foi junto com os policiais, não se recordando se ele abriu o local ou se a porta já estava aberta; que não chegou a conversar com os acusados sobre os fatos;
que confirma integralmente suas declarações que ora lhe foram lidas, conforme termo de folhas 08
; [...]
que o declarante não observou sinais de uso de drogas por parte dos acusados no momento da abordagem
; [...]”
(Depoimento
judicial
d
o SGT PMES Antônio Carlos Amorim
, fl.
201
).

Por sua vez, assim declarou o
PM Elias de Souza (fl. 202)
:

“
[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia. Que quando o depoente chegou ao local dos fatos, ainda ouviu um barulho;
que entrou no estabelecimento narrado na denúncia e percebeu que a porta estava arrombada; que dentro do imóvel o depoente e o sargento se dividiram e cada um foi na direção de uma escada; que ouviu um bar
u
lho
; que foi em direção à escada da esquerda e presenciou um dos acusados gemendo pois havia cortado o braço e depois, quando estava saindo, localizaram o outro acusado; que não sabe dizer qual dos acusados foi o que se lesionou;
que viu materiais como alumínio, fios e disjuntores separados para subtração;
[...] que ambos os acusados estavam sujos, com cabelos cumpridos, com aspecto de que estavam em situação de rua, mas
não percebeu se aparentavam terem feito uso de entorpecentes
[...]”.

Assim, em que pese os apelantes negarem os fatos descritos na inicial, afirmando que não arrombaram o imóvel e lá se encontravam apenas para fazer uso de entorpecentes, vê-se que essa versão não encontra amparo nos demais elementos colhidos nos autos – especialmente considerando o laudo pericial, que é categórico ao afirmar que o local encontrava-se desocupado e com sinais de arrombamento, e o depoimento dos policiais, que narram que os materiais (alumínio, fios e disjuntores) estavam separados para subtração.

V
ale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça, são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos,
como ocorre
in casu
.

A
título ilustrativo, trago:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO E/OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PORTE DE ARMA DE FOGO, ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA ESPECIALDIADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV DA LEI DE DROGAS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS (...) 3)
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
(...). (TJES; Apl 0000959-33.2016.8.08.0059; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 12/09/2018; DJES 18/09/2018).

De igual modo, o
Superior Tribunal de Justiça: "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

E,
como bem salientado pelo
Parquet
, a aparente contradição contida no depoimento dos policiais militares, após entrarem no imóvel, se justifica por terem seguido caminhos distintos, para realizar a cobertura do imóvel e, por este motivo, tiveram pontos de vista levemente diferentes. No entanto, o depoimento das testemunhas são uníssonos e coerentes entre si, bem como com os demais elementos probatórios, não havendo indícios de parcialidade apta a retirar o seu valor probante.

Assim
,
pel
as razões expostas, restou evidenciad
a a autoria e a materialidade do delito imputado ao
s
apelante
s
.

Por fim, quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo que melhor sorte não assiste a defesa.

Isso porque
nada há que autorize a fixação do regime menos gravoso como
se
pretende.

Em verdade, vê-se no art. 33, do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

(...)

E,
in casu
, observo que, apesar da pena imposta ser
inferior a 2 (dois) anos
,
o
s
apelante
s

são
reincidente
s
, não fazendo jus, portanto, ao início da pena em regime aberto.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judicais (Súmula 269, STJ).

E
é
exatamente isso que foi concedido aos apelantes. Como as suas penas foram fixadas em patamar inferior a 4 anos,
fo
i
-lhes outorgado iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Logo, não há como acolher o pedido de fixação de regime aberto para o início de cumprimento da pena.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)